Tribunal: TJDFT
Processo: 0752892-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752892-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: ANDRE MARQUES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, advogado constituída com OAB/DF no 22.791, em favor de ANDRE MARQUES GOMES, preso em flagrante em 26/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Sustenta o impetrante nulidades decorrentes de atuação extraterritorial da Polícia Militar de Goiás, que teria realizado abordagem, buscas e condução dos envolvidos no Distrito Federal sem investigação prévia ou participação da Polícia Civil local. Afirma que o ID 251471521 revelaria contradição entre a narrativa policial e a posterior tentativa de vincular a diligência à DICOE/38a DP, tornando inválidos o flagrante e os atos subsequentes. Alega ausência de individualização da conduta e inépcia da denúncia, por imputações genéricas e incertas quanto à posição dos ocupantes do veículo e sem qualquer elemento que vincule o paciente ao imóvel de Águas Lindas/GO, sustentando presunção indevida de coautoria e ausência de atos concretos que lhe possam ser atribuídos. Impugna a validade da investigação, por se apoiar em denúncia anônima vaga e em atuação de órgão sem atribuição investigativa, o que contaminaria buscas, apreensões e ingresso domiciliar. Afirma nulidade do ingresso na residência em Águas Lindas/GO, por inexistência de fundadas razões objetivas e dependência de suposta confissão informal, em desacordo com o RE 603.616, reputando ilícitas todas as provas derivadas. Defende falta de justa causa para a persecução penal do paciente sob a figura típica do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois restaria apenas pequena porção destinada a consumo próprio, sem qualquer indicativo de tráfico ou vínculo com o depósito atribuído ao corréu. Requer, em liminar, a soltura ou substituição por medidas cautelares. No mérito, pede reconhecimento das nulidades, desentranhamento das provas, inépcia da denúncia e trancamento da ação penal; subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, com manutenção da liberdade; e, de todo modo, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No presente caso, o impetrante, advogado constituído, juntou aos autos apenas o Auto de Prisão em Flagrante e a Denúncia oferecida pelo Ministério Público, deixando de anexar os demais documentos aptos a comprovar as alegações formuladas, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cuja revogação se pretende. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2025 16:11:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora